Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704435-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI - EPP, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: RACHEL EVANGELISTA RODRIGUES, LUCIANA SILVEIRA RAMOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Construtora e Incorporadora Valor Eireli e BRD Administração de Participações Ltda. em face da r. decisão (ID 32639681, fl. 2) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movida por Rachel Evangelista Rodrigues e Luciana Silveira Ramos de Oliveira, rejeitou a impugnação dos Agravantes e homologou a avaliação do imóvel penhorado em R$ 5.673.878,62 (cinco milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Nas razões recursais (ID 32639680), os Agravantes sustentam, em resumo, que a avaliação padece de vícios, uma vez que a própria avaliadora destacou que foi efetuada com base em preços de imóveis na região que não soube precisar serem aplicáveis ao imóvel avaliado. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja determinada a realização de outra avaliação do imóvel objeto do feito. Preparo comprovado (ID 32639683). Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 32751277). Na decisão impugnada o d. magistrado determinou a intimação da devedora, ora Agravante, para informar se teria interesse na realização de laudo técnico de avaliação do imóvel, custeando-lhe as respectivas despesas. Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que as Rés/Agravantes informaram interesse na confecção do laudo e assim postularam a dilação do prazo (ID 117494416, na origem). Assim, intimem-se as Agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator